Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-33.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600766-33.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600766-
33.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Thais
Takahashi, em face de Angélica Olchaneski, Amin José Hannouche e Rádio Graúna Ltda,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que fez com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplicou aos representados, multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, de modo a confirmar a liminar deferida. (Representação
ajuizada por Thais Takahashi, em face de Angélica Olchaneski, Amin José Hannouche e Rádio
Graúna Ltda, com fulcro na Resolução nº 23.610/2019 e Lei nº 9.504/97, na qual alegou em síntese
que a rádio divulgou notícia no sentido de que o vídeo da requerente foi tirado do ar, taxando como
"fake News" as ameaças de morte divulgadas pela representante. Também aduziu que foi
divulgado que a representante recebeu fundo eleitoral, tendo a verba declarada provindo de
doações. Aduz que a matéria da rádio foi postada na página dos representados, bem como na
página do youtube da rádio). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
RADIO GRAUNA LTDA - ME (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMIN JOSE HANNOUCHE (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE
MELLO PREFEITO (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465583
14/04/2025
13:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44465583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.628

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600766-33.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
PREFEITO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: AMIN JOSE HANNOUCHE
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: RADIO GRAUNA LTDA - ME
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRENTE: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DIVULGAÇÃO
DE
FATO
INVERÍDICO.
OFENSA
À

Num. 44465583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
HONRA
DE
CANDIDATO.
DESINFORMAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Representação
ajuizada
por
Thais
Takahashi
contra
Angélica
Carvalho
Olchaneski de Mello, Amin José Hannouche
e Rádio Graúna Ltda - ME, em razão da
divulgação de propaganda eleitoral contendo informações inverídicas e ofensivas.
2. Sentença proferida pelo Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio, julgou
procedente a representação e condenou os
recorrentes
ao
pagamento
de
multa
individual de R$ 5.000,00, com fundamento
no art. 57-D, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 9º-
H, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
3.
Recurso
eleitoral
interposto
pelos
representados, alegando que a transmissão
de rádio incorreu em atecnia jurídica, mas
sem configurar calúnia, e que a divulgação
dos fatos estaria protegida pela liberdade
de expressão.
4.
Contrarrazões sustentando que a propaganda impugnada continha fatos
inverídicos e ofensivos.
5.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a divulgação realizada pelos
recorrentes configurou propaganda eleitoral
irregular por conter fatos inverídicos e
ofensivos à honra da representante; (ii)
saber se a multa aplicada deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A propaganda eleitoral não pode conter
informações inverídicas que ofendam a

Num. 44465583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
honra
de
candidato
ou
causem
desinformação ao eleitorado, conforme
dispõem os arts. 57-D da Lei das Eleições,
9º-H da Res. nº 23.610/2019-TSE, e 242 e
243, IX, do Código Eleitoral.
8. A emissão de "nota" atribuída à Justiça
Eleitoral é informação inverídica, pois tal ato
não ocorre oficialmente por esse meio,
sendo divulgados os atos judiciais pelo
Diário de Justiça Eletrônico e mural
eletrônico.
9. A alegada "atecnia" na transmissão de
rádio não exime os recorrentes da responsabilidade pela propagação de
desinformação, sendo manifesta a tentativa
de descontextualização de decisão judicial.
10. A afirmação de que a representante
recebeu R$ 23.500,00 em fundos eleitorais
é
inverídica,
conforme
documentos
constantes nos autos que indicam apenas
doações privadas.
11. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que a propagação de
informação falsa ou descontextualizada que
afete o debate eleitoral constitui infração
passível
de
sanção
(AgR-AREspE
0600021-02, TSE; REl nº 060052316, TSE;
ED Em Representação 060130762/DF,
TSE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a condenação dos recorrentes ao
pagamento
de
multa
por
propaganda
eleitoral irregular.
13. Tese de julgamento: "A divulgação de
informação
inverídica
ou
descontextualizada que afete a honra de
candidato e o debate eleitoral configura
propaganda eleitoral irregular, ensejando a
aplicação de sanção nos termos da
legislação vigente".
Dispositivos relevantes citados

Num. 44465583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
9º-H.
Jurisprudência relevante citada
REL nº 06004449, TRE-PR, Rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza.
REl nº 060067140, TRE-PR, Rel. Dr.
Guilherme Frederico Hernandes Denz.
REL nº 060027996, TRE-PR, Rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, Amin José
Hannouche e Ráfio Graúna Ltda - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral,
em Cornélio Procópio, que julgou procedente a Representação ajuizada por Thais Takahashi e
condenou os recorrentes à multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de
violação ao art. 57-D, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 9º-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE (id.
44101141).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de Origem porque a transmissão de Rádio incorreu em atecnia de termos jurídicos, porém, sem
que isso pudesse ser convalidado em calúnia. Defendem que, em verdade, trata-se de mero
aborrecimento da parte Recorrida, especialmente em razão do que foi decidido na Representação
nº 0600756-86.2024.8.16.0026. Nesse sentido, os fatos divulgados são verídicos, conforme
reconhecidos pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral e sua divulgação resta protegida pela garantia
constitucional de liberdade de expressão que, inclusive, abarca a liberdade de crítica. Averbam,
ainda, que a Recorrida promoveu direito de resposta ao texto em suas redes sociais.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar

Num. 44465583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
improcedente a Representação originária (id. 44101151).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a propaganda impugnada
divulgou fatos inverídicos e que ofenderam a honra da Recorrida, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44101159).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44126067).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, Amin José
Hannouche e Ráfio Graúna Ltda - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral,
em Cornélio Procópio, que julgou procedente a Representação ajuizada por Thais Takahashi e
condenou os recorrentes à multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de
violação ao art. 57-D, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 9º-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE (id.
44101141).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 30/09/2024, por meio do mural eletrônico (id.
44101145), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 01/10/2024 (id. 44101151), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pelos Recorrente.
A matéria é regulada pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§

Num. 44465583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

E a r. sentença também reconheceu violação ao art. 9-H, da Res. nº 23.610/2019-
TSE:

Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Os dispositivos devem ser lidos com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.
E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Num. 44465583 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51

A degravação contida na petição inicial (id. 44101047) não foi objeto de refutação na contestação
(id. 44101107), servindo os seguintes trechos como fundamentação da r. sentença ora posta sob
revisão (id. 44101141):

"Por oportuno, destaco os dizeres do vídeo encartado no ID 125106693, veiculado pela
representada Rádio Graúna Ltda em sua conta junto ao YouTube. Confira-se:

"JOSÉ LEITE: 7 horas e 26 minutos em Cornélio Procópio, vamos aqui com essa
decisão,
Saiu uma decisão judicial sentenciando uma candidata à vereadora a retirar o material
das redes sociais.
Justiça eleitoral determina uma remoção de vídeo de candidata sobre perseguição
Política.
Essa nota vem da Justiça Eleitoral de Cornélio Procópio.
Em decisão proferida ontem, 18 de setembro de 2024, a Justiça Eleitoral de Cornélio
Procópio determinou que uma candidata remova, em 24 horas, um vídeo publicado
em suas redes sociais, no qual relata a suposta perseguição política e ameaças e
morte durante a sua campanha.
É claro que todo mundo sabe quem é, todo mundo viu esse vídeo, né, mas nós para
evitar polêmica, não vamos dizer o nome da candidata, mas todo mundo sabe quem.
A candidata afirmou que no dia 17 de setembro, por volta das 21 horas, foi seguida
por uma caminhoneta e intimidada por indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Ela
também alegou que materiais de campanha seus foram trocados por propaganda de
outros candidatos.
O vídeo alcançou grande repercussão nas redes sociais, inclusive no WhatsApp.
A Coligação adversária acionou a Justiça, solicitando a remoção da postagem.
A juíza Luciana Andretta Molin deferiu o pedido, estabelecendo multa diária de R$
5.000,00 em caso de descumprimento.
A candidata tem dois dias para apresentar defesa e o Ministério Público Eleitoral
deverá se manifestar em seguida.
O processo seguirá para sentença após essas etapas.

Num. 44465583 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
Destaca-se que a atuação da Justiça Eleitoral deve coibir abusos, né, ou divulgação
de notícias falsas, de modo a proteger o regime democrático, a integridade das
'instituição' e a honra dos candidatos, garantindo o livre exercício do voto.
Entendeu a autoridade, né, que essa notícia era falsa, mesmo porque a candidata que
fez a denúncia não apresentou provas e a Justiça quer prova, né, porque como diz
meu amigo, o Dr. João, para falar até para papagaio fala, né.
Então, se não tem provas, vai ter problema também, tá?
PANTERA (WAGNER ALEXANDRE): José, a título de curiosidade, né, essa candidata
que você tá se referindo, ela recebeu aí um Fundo Eleitoral de R$ 23.500,00.
JOSÉ LEITE: Ela recebeu, essa candidata?
PANTERA (WAGNER ALEXANDRE): Isso, recebeu um bom fundo eleitoral, tá bom? só
para poder evidenciar, tá?
JOSÉ LEITE: Olha, durante, esta campanha gente, em Cornélio Procópio,
presenciando um verdadeiro festival de Fake News, candidatos querendo se passar
por vítima, né, registrando perseguição, registrando ameaças de morte e um monte
de outra coisa outras coisas, né.
Isso me preocupa muito porque nós gostaríamos de ter uma eleição diferente, né.
As redes sociais 'é' terra sem lei.
Eu dizia ontem para um amigo: a rede social aceita tudo, aceita tudo o que você
coloca lá, e outra coisa viu, até a Justiça tirar, quantas pessoas viram isso aí?
Segundo eu vi aí, mais de 7.000 pessoas viram esse Fake News, essa divulgação
dessa candidata. Segundo eu vi ontem nesta divulgação aí, dessa decisão da Justiça
Eleitoral, né.
Cada um pode espalhar realmente o que quer, infelizmente, a campanha deixa o
forum aí o, o aí é o fórum aí né, é o Tribunal Regional Eleitoral, infelizmente a
campanha eleitoral em Cornélio Procópio tem alcançado um nível o preocupante.
Os candidatos instruídos com advogados e jornalistas, que deveriam zelar pelo
cumprimento das leis, recorrem a práticas claramente ilegais, mesmo cientes de que
isso pode resultar em condenações.
As razões que levam alguns a agir dessa forma são difíceis de compreender. Além
disso, muitos fazem acusações sem apresentar provas concretas, comprometendo o
debate democrático.
Eu quero chamar atenção de você, ouvinte, você que tá acompanhando o informativo
376, você que está pelo canal YouTube, pelo Facebook, você que está pelo rádio, nos

Num. 44465583 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
95,3, nos aplicativos da Graúna. PRESTE ATENÇÃO: Você vai deixar influenciar o seu
voto por notícias mentirosas? Isto aí poderá influenciar a sua escolha de voto.
CUIDADO! Alguns candidatos estão usando notícias falsas para te enganar,
vendendo promessas que não existem. Esse tipo de comportamento é inaceitável.
O povo de Cornélio Procópio é inteligente e sabe diferenciar um plano de governo
sério de uma atitude desrespeitosa.
Os candidatos poderiam evitar a enxurrada de processos, contribuindo para o
cumprimento da Justiça Eleitoral. É só seguir a lei, tá. E o pior isso não está
acontecendo apenas aqui em Cornélio Procópio não, mas em todo o Paraná e no
Brasil inteiro.
Veja um exemplo de São Paulo, onde alguns candidatos preferem provocar e se fazer
de vítima em vez de, ao invés de apresentar propostas. Eleitor, fique atento seu voto é
secreto, acima de tudo, muito valioso, tá?".

Transcreve-se, de igual forma, o vídeo veiculado pelos representados Angélica Olchaneski e
Amin José Hannouche em seus perfis pessoais junto ao Instagram e Facebook, com recortes do
vídeo original produzido pela primeira representada, sendo finalizado com a frase "Fake news se
combate com a verdade!". Veja-se (ID 126106694):

"Saiu uma decisão judicial sentenciada a uma candidata a vereadora a retirar o
material das redes sociais.
Justiça eleitoral determina uma remoção de vídeo de candidata sobre perseguição
política.
Essa nota vem da justiça eleitoral de Cornélio Procópio.
Em decisão proferida ontem, 18 de setembro de 2024, a Justiça Eleitoral de Cornélio
Procópio determinou que uma candidata remova, em 24 horas, um vídeo publicado
em suas redes sociais, no qual relata a suposta perseguição política e ameaças de
morte durante a sua campanha.
É claro, todo mundo sabe quem é, todo mundo viu esse vídeo, né, mas nós para
evitar polêmica, não vamos dizer.
Destaca-se que a atuação da Justiça Eleitoral deve proibir abusos, né, ou divulgação
de notícias falsas de modo a proteger o regime democrático, a integridade da
instituição e a honra dos candidatos, garantindo o livre exercício do voto
Entendeu a autoridade, né, que essa notícia era falsa, mesmo porque a candidata que
fez a denúncia não apresentou provas.

Num. 44465583 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
Cuidado! Alguns candidatos estão usando notícias falsas para te enganar, vendendo
promessas que não existem. Esse tipo de comportamento é inaceitável".

Como se pode observar e já dito acima, foi veiculado nos vídeos publicados e compartilhados
pelos representados a afirmação de que a candidata representante teria realizado postagem
noticiando a ocorrência de crime, o qual, por sua vez, teria sido considerado falso pela Justiça
Eleitoral, culminando em "sentença" que determinou a remoção/exclusão do referido vídeo.
No entanto, a decisão proferida nos autos nº 0600756-86.2024.8.16.0026, determinando que a
representante promovesse a remoção/exclusão do vídeo, não teve como fundamento o fato de
as perturbações serem falsas, mas sim o fato de a candidata representante ter atribuído a
prática das infrações à candidata Angélica e à atual administração municipal (ID 125045861).
Ressalte-se, inclusive, que na decisão proferida nos autos nº 0600763-78.2024.8.16.0026,
devido à presença de indícios da materialidade do crime previsto no artigo 331 do Código
Eleitoral, praticado contra a representante, foram aplicadas medidas cautelares diversas da
prisão previstas no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal (ID 125106999).
Além do mais, como já explanado na decisão inaugural, o conteúdo dos vídeos difundem fatos
inverídicos, notadamente em relação ao envio de nota à imprensa sobre o caso pela Justiça
Eleitoral - o que não foi realizado por este Juízo -, bem como quanto à afirmativa de que a
representada recebeu a quantia de R$ 23.500,00 de fundo eleitoral, visto que os documentos ID
125106991, 125106992 e 125106993 indicam que a representante recebeu doações de pessoas
físicas, e não verba advinda do fundo eleitoral."

Em primeiro aspecto, é irretocável a r. sentença ao expor que a Justiça Eleitoral não emite "notas"
para a Imprensa, eis que a divulgação de todos os seus atos se dá por meio do Diário de Justiça
Eletrônico ou, quando em período eleitoral, por meio de mural eletrônico.
Não há falta de conhecimento técnico jornalístico que possa justificar a confusão entre uma
publicação judicial e a emissão de nota informativa, inclusive diante da distinção de natureza
entre os dois conceitos. A publicação de decisão judicial busca dar publicidade aos atos do
Estado-Juiz e a nota à imprensa nada mais serve do que a divulgação dirigida de determinado
aspecto da decisão judicial.
A falta de conhecimento jurídico permite que o cidadão se valha do termo "decisão" para se dirigir
a uma sentença judicial ou mesmo a uma decisão liminar ou despacho judicial, porém, não há
amplitude de interpretação suficiente para permitir a confusão de uma decisão judicial com nota à
imprensa.
Assumir essa possibilidade como fruto de atecnia é fazer tábula rasa de conceitos estabelecidos
na própria área do jornalismo, igualando notas - informação de rápido consumo, uma breve
menção - ao fruto do dever do Estado-Juiz de julgar processos. A complexidade de ambos os
tipos de documentos e a sua extensão são impeditivos naturais da confusão.

Num. 44465583 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
Não parece restar dúvidas do uso ardiloso da expressão "nota" como forma de simplificar uma
decisão judicial com a consequente remoção de seu contexto e simplificação do seu conteúdo,
vindo a produzir a divulgação de propaganda eleitoral gravemente descontextualizada.
Melhor sorte não assiste à informação inverídica quanto à origem dos recursos de campanha da
Recorrida.
A simples visualização da página web de divulgação de contas eleitorais do TSE impede que se
diga que a Recorrida recebeu Fundos Eleitorais na ordem de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e
quinhentos reais, id. 44101054):

Num. 44465583 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
-

Num. 44465583 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51

O círculo, imagem criada para facilitar a visualização das fontes de recursos, está integralmente
colorido da cor roxa que, segundo a legenda, indica Outros Recursos - via de regra são recursos
privados - enquanto que as cores azul e verdes, referentes ao Fundo Partidário e ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas estão ausentes da imagem.
Também se sabe, porque é tema público, notório e exaustivamente apresentado pela imprensa e
meios de comunicação - e não há ousadia jurídica que permita afirmar o contrário - que os
recursos públicos utilizados em campanhas eleitorais são vertidos para os partidos, coligações,
federações e candidatos pelo Fundo Partidário e pelo Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC.
Ainda que aduzisse, em argumento de redução ao absurdo, que o leitor padece de daltonismo,
bastaria ler o quadro abaixo indicando o ranking dos doadores para se saber, sem margem de
questionamentos, que não foram recebidos recursos públicos na campanha da Recorrida.
A utilização da expressão "Fundos Eleitorais" transmite a mensagem, absolutamente inverídica,
de que a Recorrida estaria se valendo de verbas públicas para praticar propaganda eleitoral
irregular, condição essa que não encontra qualquer aderência à realidade e busca apenas açular
o sentimento da população em desfavor da Recorrida.
É, portanto, irretocável a r. sentença de Origem em reconhecer a prática de propaganda eleitoral
irregular por parte dos Recorrentes, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, c/c art. 9-
H, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Em casos tais, é de rigor a manutenção da multa imposta, conforme se extrai dos seguintes
julgados desta Corte Regional:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
FALSA.
MANIPULAÇÃO
DE
VÍDEO
PARA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Representação Eleitoral proposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou improcedente a representação proposta ao argumento
de divulgação de fato sabidamente inverídico por meio da manipulação de um vídeo
compartilhado em redes sociais, configurando propaganda irregular.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que houve manipulação do conteúdo
do vídeo com a intenção de macular sua imagem perante o eleitorado, associando-a de forma
desinformativa ao Partido dos Trabalhadores (PT).
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, ao considerar
que o conteúdo divulgado desvirtua o debate eleitoral e configura desinformação.

Num. 44465583 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação do vídeo manipulado,
associando a recorrente a pautas partidárias de maneira inverídica, configura propaganda
irregular passível de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, em especial o art. 242 e o art. 243, IX, do Código Eleitoral, e o art. 9º-C
da Resolução TSE nº 23.610/2019, veda a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado com
o propósito de disseminar fatos inverídicos ou descontextualizados, capazes de causar danos à
integridade do processo eleitoral.
7. A manipulação do vídeo divulgado pela recorrida, alterando o áudio original e incluindo
legenda associando a recorrente ao uso de linguagem neutra, típica de pauta do Partido dos
Trabalhadores, configura violação dos limites da liberdade de expressão, ferindo a transparência
e a legitimidade do pleito.
8. Jurisprudência relevante reforça a necessidade de repressão a atos que desinformem o
eleitorado, sendo a liberdade de expressão limitada pelo respeito à honra e à imagem dos
candidatos, bem como pela preservação do equilíbrio eleitoral (AgR-AREspE 0600021-02, TSE;
REl nº 060052316, TSE; ED Em Representação 060130762/DF, TSE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a representação
por propaganda irregular, com a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
10. Tese de julgamento: "A manipulação de conteúdo digital para divulgação de fato
sabidamente inverídico com o propósito de desinformar o eleitorado constitui violação à
liberdade de expressão, desequilibra o pleito e enseja sanção prevista na legislação eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
AgR-AREspE 0600021-02, TSE, rel. Min. Alexandre de Moraes.
REl nº 060052316, TSE, Relatora Des. Ana Lúcia Freire De Almeida Dos Anjos.
ED Em Representação 060130762/DF, TSE, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques.

Num. 44465583 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060044449, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2024).

No mesmo sentido: RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060067140, Acórdão,
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
07/12/2024; RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060027996, Acórdão, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.
Em conclusão, não é possível o provimento do recurso eleitoral dado o acerto da r. sentença de
Origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Angélica Carvalho
Olchaneski de Mello, Amin José Hannouche e Ráfio Graúna Ltda - ME, mantendo a sentença que
aplicou a multa mínima aos recorrentes.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600766-33.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO PREFEITO, AMIN JOSE
HANNOUCHE,
ANGELICA
CARVALHO
OLCHANESKI
DE
MELLO
-
Advogados
dos RECORRENTES: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO

Num. 44465583 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092972900000043408975
Número do documento: 25041413092972900000043408975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:26:51
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRENTE: RADIO GRAUNA LTDA - ME -
Advogados do(a) RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A - RECORRIDAS: ELEICAO 2024
THAIS TAKAHASHI VEREADOR, THAIS TAKAHASHI - Advogados das RECORRIDAS: JOSE LUIZ
RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025